Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002852-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANIZIO JOSE TEODORO - CPF: 298.893.751-68 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1002852-56.2021.8.11.0003

APELANTE: ANIZIO JOSE TEODORO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A e

ACE SEGURADORA S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE
– AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC.

No caso, como o
áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANÍZIO JOSÉ TEODORO
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A e ACE SEGURADORA S.A
(nova denominação de CHUBB SEGUROS BRASIL S/A)
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em r$2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que o contrato em discussão é nulo, visto que além de se tratar de pessoa idosa e com pouca instrução, à época da contratação não tinha conhecimento algum do produto ofertado via telefone.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à indenização por dano material e moral e ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

As contrarrazões da requerida
ACE SEGURADORA S.A
, encontram-se no ID no 136627701, pela manutenção do
decisum.

Sem contrarrazões pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
ANÍZIO JOSÉ TEODORO
ajuizou
Ação Indenizatória
contra
BANCO BRADESCO S/A e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por idade perante o INSS, a qual recebe perante o 1o requerido.

De acordo com a narrativa inicial, o apelante desconhece o Contrato de Proteção Pessoal Grupo Leads – Certificado no UNPPB0001272760, supostamente firmado com a 2a requerida em 10/01/2019, com vigência de 12 meses, no valor de R$40,32, com previsão de desconto diretamente em sua conta perante o 1o requerido.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do apelante.

Pois bem.

De início de se ressaltar que a contratação por telefone não é ilegal e tampouco constitui conduta abusiva, encontrando previsão no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49, segundo o qual:
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que
a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
”

Neste particular, cabe consignar que o entendimento jurisprudencial também é no sentido de que o contrato de consumo firmado por telefone via call center é perfeitamente válido, eficaz e produz efeitos jurídicos entre as partes, todavia, desde que reste evidenciado qual o serviço a ser prestado e a manifestação expressa de vontade do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
CONTRATO CELEBRADO VIA CALL CENTER – ÁUDIO QUE IDENTIFICA AS PARTES E OS CRITÉRIOS DO CONTRATO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Pela análise da gravação da ligação telefônica, é indene de dúvidas que houve identificação do consumidor e a contratação do seguro, com explicação detalhada sobre condições e prêmios, bem como sobre o valor da contribuição. Além disso, o autor/apelante concordou, expressamente, com os descontos em sua conta bancária. Neste cenário, não é possível vislumbrar qualquer vício que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, já que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato e demonstra que teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro, porém, ainda assim optou pela contratação. Sentença mantida. Recurso improvido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0813950-32.2020.8.12.0002, Dourados, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 10/06/2022, p: 15/06/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATO CELEBRADO VIA TELEFONE - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO NÃO PROVIDO. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801164-51.2020.8.12.0035, Iguatemi, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 13/10/2021, p: 20/10/2021)"

In casu
, ao contrário do que alega o apelante, verifica-se que os requeridos/apelados comprovaram, de forma satisfatória, os requisitos da contratação do serviço via telefone.

Isto porque, da análise dos autos, em especial o áudio da ligação telefônica (ID no 136628183), com acesso no link:
https://drive.google.com/file/d/1sgBkfIfrQ49cFKR0TTupKnMEUkVzbYu1/view?usp=sharing
, extrai-se que no ato da contratação, houve a identificação do consumidor, com explicação detalhada acerca das condições do produto (seguro e prêmios), bem como sobre o valor da contribuição, havendo, inclusive a concordância expressa do autor/apelante, quanto aos descontos em sua conta bancária.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...] dos autos visualiza-se que as requeridas lograram êxitos ao comprovarem a contratação pela parte requerente dos serviços de “seguro de proteção pessoal”, ao colacionar aos autos gravação telefônica em que a parte autora demonstra sua anuência.

Presume-se, deste modo, que esteve ciente da contratação e da cobrança pelo serviço, uma vez que a contratação por telefone não contamina de ilegalidade a adesão livremente manifestada pelo consumidor ao produto questionado, visto que no caso concreto foi fornecida ampla informação acerca do objeto do contrato foi fornecida ampla informação acerca do objeto do contrato.

Saliento ainda que, tendo sido devidamente esclarecido ao autor o valor, a forma de pagamento, os benefícios e a data de vigência do seguro, tenho que não há como reconhecer que houve inobservância do princípio da transparência ou do dever de informação quando da contratação discutida, sendo perfeitamente válido referido negócio jurídico. [...]”
(Sic. ID no 136628198).

Logo, uma vez constatado que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato, teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, se ainda assim optou pela contratação, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser cumprido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA –
CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AUDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

I - Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou o “CONTRATO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO" com o banco apelado.

II- Da mesma forma, restou demonstrado que os valores emprestados foram creditados na conta bancária da apelante.

III – Assim, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe. ”

(TJMT – RAC No 1014350-86.2020.8.11.0003, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 29/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE SEGURO -
CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO
- DESCONTOS EM CONTA -CORRENTE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

- É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

- Ao apresentar a gravação da contratação do seguro por telefone, a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Os descontos efetuados na conta da demandante decorreram do exercício regular do direito da demandada. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.081297-8/001, Relator (a): Des. (a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para R$2.500,00, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022